Tribunal: TJDFT
Processo: 0705023-64.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705023-64.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TALITA CAMPOS CAVALCANTE APELADO: MUNICIPIO DE ARRAIAL DO CABO, MARCELO MAGNO FÉLIX DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por TALITA CAMPOS CAVALCANTE contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina (ID 31144594) que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais em desfavor do MUNICÍPIO DE ARRAIAL DO CABO-RJ e do Prefeito MARCELO MAGNO, indeferiu o benefício da gratuidade judiciária pleiteado pela parte autora, bem como indeferiu a petição inicial com fundamento nos arts. 330, II e III, do Código de Processo Civil – CPC e extinguiu o feito, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, I, do CPC. Nas razões recursais apresentadas (ID 31144602), a apelante reitera o pedido de concessão da gratuidade de justiça, pois apresentou declaração de hipossuficiência. Pleiteia, também, a nulidade da sentença e o prosseguimento do feito. No despacho de ID 31737899, foi oportunizado à parte robustecer seu pleito pertinente à gratuidade de justiça com documentos que revelassem, de modo concreto, a alegada hipossuficiência financeira ou comprovar o recolhimento do preparo recursal. Certidão constante do ID 32266300 de que a parte apelante deixou escoar o prazo concedido, sem apresentar manifestação. O benefício da gratuidade judiciária foi indeferido (ID 32472449). A parte autora promoveu o recolhimento das custas relativas à interposição do recurso de apelação (ID 32815234). Ato contínuo, verificou-se que a parte autora/apelante, por outro lado, não demonstrou o pagamento das custas iniciais do processo, e foi concedido novo prazo para comprovação do respectivo recolhimento integral das despesas processuais devidas. Na petição de ID 33235191, a recorrente reitera o pedido de concessão de gratuidade de justiça, aduzindo (a) que o mencionado requerimento pode ser formulado a qualquer tempo; (b) ser suficiente a simples declaração de hipossuficiência de recursos financeiros; (c) que o magistrado deveria conceder a oportunidade prévia de a parte comprovar suas alegações, o que não foi realizado; e (d) que a apelante é estudante e não aufere renda. É o relato do necessário. Decido. De início, contrariamente ao sustentado pela parte recorrente, foi assegurada à apelante, antes do indeferimento do benefício pleiteado, a comprovação do preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade judiciária, no despacho de ID 31737899, nos exatos termos da exigência prevista no § 2o do art. 99, do CPC. Na oportunidade, indicou-se, até mesmo, a espécie de documentação que deveria ser apresentada pela apelante, a fim de comprovar a alegação de que necessitava postular em juízo, sob o pálio da gratuidade de justiça, qual seja, “contracheques e extratos bancários dos últimos 3 (três) meses, declarações de imposto de renda dos últimos 2 (dois) anos, comprovantes de pagamentos de despesas cotidianas, inclusive de eventuais dependentes etc” (ID 31737899). Pois bem. Apesar da concessão de prazo e da elucidação dos elementos comprobatórios que a postulante poderia/deveria apresentar, a autora deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação, conforme certificado no ID 32266300. Desse modo, ante a ausência de comprovação da situação econômica da parte autora e da alegada situação de hipossuficiência, o pedido de concessão de gratuidade judiciária à apelante foi indeferido por esta Relatoria, que determinou o recolhimento das custas do preparo recursal, nos termos da decisão de ID 32472449. Intimada da decisão que denegou a benesse, a recorrente colacionou a guia de custas e emolumentos de ID 32815234, no valor de R$ 20,01 (vinte reais e um centavo), com o respectivo comprovante de pagamento referente à apelação (ID 32815235). Na petição que acompanhou a comprovação do recolhimento das custas recursais, a apelante limitou-se a consignar “segue em anexo” (ID 32815233), não tecendo qualquer consideração a respeito do indeferimento da benesse requerida. A propósito, tampouco houve interposição de recurso contra a mencionada decisão interlocutória. Assim, além do satisfatório atendimento do requisito legal de concessão de prazo à parte para comprovar a sua alegada penúria financeira – o que, no caso, não foi realizado por exclusiva desídia da parte recorrente – incide a preclusão em relação ao novo pleito de deferimento da gratuidade de justiça. Explico. O recolhimento do preparo recursal, no lugar da impugnação do decisum denegatório, constitui ato processual incompatível com a alegada manutenção da hipossuficiência financeira e obsta a apreciação da reiteração do requerimento, ante a ocorrência de preclusão lógica em relação a tal pedido. Isto porque, as informações por último prestadas pela parte apelante a respeito da sua situação econômica, não se referem a fatos sobrevindos após a decisão interlocutória que resolveu a questão. Melhor dizendo, a reanálise da concessão de gratuidade de justiça encontra-se preclusa, salvo em relação a fatos posteriores à decisão interlocutória que resolveu a questão, eventualmente capazes de informar a superveniência de circunstâncias indicativas de um subsequente estado de hipossuficiência, o que não ocorreu, na hipótese. Por todo o exposto, ressaltando o dever de todos que participam do processo de comportar-se de acordo com a boa-fé (CPC, art. 5o), inexistem elementos novos indicativos de que a pretensão da apelante mereça acolhida. Assim, mantenho o indeferimento da gratuidade judiciária à apelante e NÃO CONHEÇO do presente recurso de apelação, por manifesta inadmissibilidade (CPC, art. 932, III), uma vez que a ausência do recolhimento das custas e das despesas iniciais obsta a própria formação do processo (CPC, art. 290). Preclusa a presente decisão, adotem-se as cautelas de praxe. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de março de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator